Tribunal: TJMT
Processo: 1067730-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067730-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GINO TSEREPTSE TSIMITSUTE - CPF: 035.014.601-20 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes, em parte, pedidos de servidor temporário contratado como Apoio Administrativo Educacional, visando ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, sob alegação de nulidade contratual por extrapolação do prazo máximo previsto na Lei Complementar estadual no 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do autor ultrapassou o prazo legal, caracterizando desvirtuamento e gerando direito ao FGTS; (ii) estabelecer se, diante do desvirtuamento, o autor faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990, declarado constitucional pelo STF no Tema 191, garante o depósito de FGTS em favor de contratado cujo vínculo com a Administração Pública seja nulo por ausência de concurso, mantido o direito ao salário.

4.

O STF, nos Temas 308 e 916, fixa que a contratação temporária em desconformidade com a Constituição gera apenas direito ao salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS, sendo nulos os demais efeitos jurídicos.

5.

A Lei Complementar estadual no 600/2017 estabelece prazos máximos de contratação, que variaram conforme alterações legislativas, sendo de 24 meses à época da contratação inicial do autor.

6.

As contratações ocorridas entre 02/2022 e 12/2024 ultrapassaram o prazo legal, configurando desvirtuamento da contratação temporária.

7.

Conforme o Tema 551 do STF, o desvirtuamento contratual assegura ao servidor temporário o direito a férias acrescidas de 1/3, ainda que não haja previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na legislação estadual configura desvirtuamento da finalidade e acarreta nulidade contratual.

2.

O servidor contratado temporariamente em situação irregular faz jus ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916).

3.

Comprovado o desvirtuamento, o servidor temporário também tem direito a férias acrescidas de 1/3, conforme o Tema 551 do STF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1067730-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Gino Tsereptse Tsimitsute

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o autor alega que foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR, durante o período de 02/2018 a 08/2022, e visa o recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de FGTS e quanto às férias sustenta que o valor da pleiteado não é o devido.

Pois bem. Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”
.

Ainda, a respeito dos “
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal
”, no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

No presente caso, o autor celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Após a edição da Lei Complementar n. 719 de 24/03/2022, foi acrescentado ao inciso IV do artigo 2o da Lei Complementar 600/2017, os profissionais da educação básica, ou seja, a função que era exercida pelo autor durante a vigência de seu contrato temporário.

Assim, em período anterior a 24/03/2022, o cargo de Apoio Administrativo Educacional exercido pela autora está amparado no inciso XII, do artigo 2o, da Lei Complementar 600/2017, sendo o prazo máximo de contratação 36 meses. Posteriormente, no inciso IV do artigo 2o, da citada Lei Complementar.

Para melhor compreensão, a respeito da admissão de profissional da educação básica, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Art. 2o, inciso IV da LC n. 600/2017

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022 a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Em que pese o Estado Recorrente alegar que as contratações decorreram da aprovação do autor em processos seletivos distintos, não trouxe prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

De acordo com os holerites juntados na inicial, verifico que o autor foi contratado nos seguintes períodos:

a) ano de 2019: 06/2019 a 12/2019; cargo Apoio Educacional

b) ano de 2020: NÃO TEVE CONTRATAÇÃO

c) ano de 2021: NÃO TEVE CONTRATAÇÃO

d) ano de 2022: 02/2022 a 12/2022; cargo Apoio Educacional

e) ano de 2023: 03/2023 a 12/2023; cargo Apoio Educacional

f) ano de 2024: 02/2024 a 12/2024; cargo Apoio Educacional

Dos períodos acima, vê-se que o contrato temporário firmado no ano de 2019 não extrapolou o prazo legal. Já os contratos firmados nos anos de 2022 a 2024 ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei, isto é, extrapolaram o prazo de 24 meses, vigente quando do início do primeiro contrato (inciso XII, do artigo 2o, da Lei Complementar 600/2017).

Se a contratação temporária do autor para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, faz jus ao recebimento de FGTS, ante ao desvirtuamento da contratação.

Logo, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Desta forma, no presente caso, como restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, a parte Autora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, declaro a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de
02/2022 a 12/2022; 03/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 12/2024
e condeno o Reclamado a pagar ao Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, bem como condeno o Estado de Mato Grosso ao
pagamento do terço constitucional de férias sobre 30 dias
do período de
06/2019 a 12/2019
;
02/2022 a 12/2022; 03/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 12/2024
,

proporcional ao período trabalhado em cada ano, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor,

deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025